Tribunal: STF
Processo: Rcl 65031
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PETROBRAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 - TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ATUAÇÃO DA PETROBRAS COMO PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A Petrobras contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000708-44.2020.5.17.0004, sob a alegação de afronta à tese vinculante deste Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453 - Tema 190 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação de reparação de danos materiais e morais alegadamente decorrentes da relação trabalhista que o autor da demanda teve com a Petrobras. Relata que a PETROS é a gestora do plano de previdência privada da qual o ex-empregado é beneficiário e que a controvérsia está relacionada com descontos que o ex-empregado vem sofrendo em seu benefício, razão pela qual a ação deveria ser analisada pela Justiça Comum, tendo em vista a autonomia do direito previdenciário, bem como a tese firmada no Tema-RG 190. 



    Informa, ainda, que os planos de previdência privada geridos pela PETROS apresentam cenário de déficit bilionário, razão pela qual foi necessário criar um Plano de Equacionamento de Déficit - PED, cuja implementação foi objeto de inúmeras disputas judiciais. Aduz que as ações ajuizadas foram processadas no foro competente da Justiça Comum, e que, ao analisar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todas as ações com o mesmo mérito, por entender que a implementação do PED era medida lícita e necessária “para a sobrevivência do sistema de previdência privada complementar” (doc. 1, p. 10). 



    Sustenta, por esses fundamentos, que a decisão reclamada afronta a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da sistemática da repercussão geral, na medida em que a controvérsia decorre nitidamente de matéria afeta à previdência privada complementar, cuja competência para julgá-la é da Justiça Comum. 



    Requer a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça Comum. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos para o conhecimento da reclamação, bem como a ausência de pertinência temática entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, uma vez que o caso concreto trata de ação de indenização e não está relacionada ao Plano de Equacionamento de Déficit (doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do Tema 190 da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, o Plenário desta Suprema Corte concluiu ser da Justiça Comum a competência para processar as demandas relativas à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão ora reclamada revela ter havido, in casu, a inobservância do entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque, em que pese tratar-se a demanda de ação indenizatória ajuizada contra a ex-empregadora, a Petrobras é demandada como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar, sendo que a controvérsia advém da relação previdenciária e não empregatícia. 



    Com efeito, in casu, a decisão reclamada manteve a competência da Justiça do Trabalho, por entender se tratar de litígio baseado em suposta lesão praticada no curso do contrato de trabalho, conforme se observa dos seguintes excertos do acórdão regional, in verbis:



    “Observe-se que o reclamante alega que vem sofrendo descontos abusivos em seu salário, perpetrados pela PETROBRAS, cujos valores são repassados a PETROS, com a finalidade de cobrir o défit do plano previdenciário, ocasionado pela prática de atos ilícitos pelos gestores da ré. 



    Portanto, a alegação do reclamante é a de que seus supostos direitos decorrem do contrato de trabalho com a recorrida, razão pela qual veio a juízo pleiteando indenização por danos materiais; ressarcimento dos valores descontados de forma abusiva e repasse dos valores efetivamente devidos a PETROS, somente após o equacionamento do déficit do PPSP. 



    Note-se que o interesse objetivo do reclamante diz respeito ao plano de complementação de aposentadoria da PETROS, contudo, a demanda foi ajuizada em face de sua empregadora, a PETROBRAS, a quem responsabiliza por atos ilícitos e de corrupção. O seu interesse consiste em ver a reclamada sua empregadora condenada nos seguintes termos:



    [...]



    E certo que na hipótese de a alegação do autor ser referente à alteração lesiva do contrato de previdência privada firmada com a PETROS, empresa que não compõe o polo passivo da demanda na qualidade de segunda ré, tal fato afastaria a competência desta Justiça Especializada, mesmo tendo o autor escolhido demandar apenas contra a sua empregadora. Contudo, conforme demonstrado, isso não ocorreu na presente hipótese. 



    Com a devida vênia, por espelhar meu entendimento no particular, transcrevo o entendimento do Exmo? Juiz Ney Alvares Pimenta Filho, Titular da MM. 11º Vara do Trabalho de Vitória, que em processo similar envolvendo a mesma reclamada (RT 0000681-40.2020.5.17.0011) decidiu pela competência desta Especializada. Vejamos: 



    Compreendo as alegações da ré e reconheço, inclusive, que foi questão sobre a qual me debrucei durante bom tempo antes de firmar meu convencimento. Mas, desde o início, tinha a inclinação pelo reconhecimento da nossa competência por conta de o pedido ser de indenização por ato do empregador a causar prejuízo ao empregado. Esta é a argumentação da Inicial. Assim, a despeito dos judiciosos argumentos, tenho que se cuida de um litígio baseado em suposta lesão praticada no curso do contrato de emprego, atraindo a competência para a Justiça do Trabalho. (g.n). 



    Dou provimento para reformar a sentença e afastar a incompetência da Justiça do Trabalho declarada em sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para novo julgamento, como entender de direito” (doc. 10, p. 5-6). 



    Neste cenário, revela-se de rigor o julgamento de procedência da presente reclamação, a fim de determinar a observância do paradigma vinculante desta Suprema Corte. Nesse sentido, em casos idênticos aos dos autos, são os seguintes julgados, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO TEMA 190 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA PETROBRAS COMO PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA: CONTROVÉRSIA DE RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM: PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 63.994-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/02/20242, grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.” (Rcl 50.839-AgR, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/12/2023)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000708-44.2020.5.17.0004 e assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente